Tribunal: TJDFT
Processo: 0745364-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Aguarde-se o cumprimento da liminar concedido pelo MM. Juiz “a quo”. Efetivada a liminar, deverá o agravante informar nos presentes autos, que deverão permanecer na Secretaria da 8a Turma Cível. Cumpra-se. Intime-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora